Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602190-62.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
30/01/2023
Número: 0602190-62.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 13/12/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600286-72.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas
Objeto do processo: Agravo de Instrumento (originalmente Petição Cível) com pedido de
antecipação de tutela, sob nº 0602190-62.2022.6.16.0000 interposto por Eleição 2020 Michelle
Reichwald Machado Vereador em face da União que em decisão proferida nos autos (principais)
0600286-72.2020.6.16.0001, processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença, em
que foi repelida a impugnação apresentada pela Agravante, buscando para tanto apegar-se ao
seguinte argumento: "[...]no que se refere a impugnação ao valor constante do ID n.108075027,
conforme bem asseverado pela União no ID n.108660412, os cálculos foram feitos de acordo com a
calculadora do TCU e referem-se apenas ao 10% de multa previsto no CPC para o caso de não
pagamento da dívida no prazo legal." Alega que a decisão agravada se equivoca ao afirmar lícito o
cálculo apresentado pela União ao argumento de que fora empregada a calculadora do TCU,
impondo ainda à Agravante o pagamento de multa em execução no patamar de 10% (dez por cento)
e que não há previsão de incidência de honorários advocatícios e tampouco da multa prevista pelo
artigo 523, §1º, do CPC. (Requer: A concessão da antecipação de tutela recursal para atribuir efeito
suspensivo ao recurso; o provimento do presente agravo de instrumento
para o fim de confirmar a decisão liminar e afastar a imposição de multa em 10% sobre o valor em
execução e também para afastar o emprego da taxa SELIC, pois em nenhum momento o título
exequendo determinou a incidência dos juros que já se encontram embutidos neste indexador).
AGTRE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MICHELLE REICHWALD MACHADO (EMBARGANTE)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
UNIÃO FEDERAL (EMBARGADA)
ANDREA MIRANDOLA DA ROCHA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43513411
27/01/2023
18:44
Acórdão
Acórdão

Num. 43513411 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 18:44:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718444654300000042477383
Número do documento: 23012718444654300000042477383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:53:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 61.772
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0602190-62.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: MICHELLE REICHWALD MACHADO
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
EMBARGADA: UNIÃO FEDERAL
ADVOGADO: ANDREA MIRANDOLA DA ROCHA - OAB/RS64843
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do
CPC e art. 275, I e II do Código Eleitoral).
2. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida reanálise e/ou
alargamento do objeto recursal.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/01/2023
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43513411 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 18:44:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718444654300000042477383
Número do documento: 23012718444654300000042477383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:53:17

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MICHELLE REICHWALD MACHADO em face
de acórdão nº 61.540 proferido por este e. Tribunal (id.43432353) que, por unanimidade,
conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento para afastar a cobrança de multa de 10%
sobre o valor executado.
A embargante sustenta a existência de pontual omissão, pois, uma vez reconhecida ofensa ao
devido processo legal, há nulidade do ato processual, alegando que os atos de constrição
patrimonial praticados em desfavor da embargante configuram-se ilegais, postulando
esclarecimentos em relação à invalidação dos bloqueios de ativos bancários titularizados pela
embargante, eis que realizados de forma posterior à nulidade constatada (id.43454363).
Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada com
prequestionamento do disposto no artigo 79, § 1º, da Resolução do TSE nº 23.607/19.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença
ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275, I e II do Código
Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a embargante aduz que o acórdão possui omissão por ausência de manifestação
quanto à invalidação dos bloqueios de ativos bancários titularizados pela embargante realizados
de forma posterior ao ato considerado nulo.
Em relação à decisão embargada, ficou consignado no acórdão que:
Assim, embora cabível a aplicação de multa prevista no art. 523 do CPC em sede de
cumprimento de sentença, no presente caso, a ausência de intimação prévia da executada para
devolução dos valores, conforme regramento próprio previsto no art. 79, § 1º da Resolução do
TSE nº 23.607/2019, afasta a incidência da multa de 10% sobre o valor executado, não podendo
a agravante ser penalizada além do valor executado, em respeito ao devido processo legal.
Afastada a cobrança de referida multa, resta prejudicada a análise de inclusão indevida da taxa
de juros no cálculo apresentado pela União, eis que o valor objeto de recurso refere-se tão
somente a cobrança de multa ora afastada. [grifou-se]

Num. 43513411 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 18:44:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718444654300000042477383
Número do documento: 23012718444654300000042477383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:53:17
Ora, a decisão agravada refere-se à análise do cálculo apresentado pela União em sede de
cumprimento de sentença para execução de multa de 10% do valor executado, conforme abaixo:
[...]
3. Já no que se refere a impugnação ao valor constante do ID n.108075027, conforme bem
asseverado pela União no ID n.108660412, os cálculos foram feitos de acordo com a
calculadora do TCU e referem-se apenas ao 10% de multa previsto no CPC para o caso de
não pagamento da dívida no prazo legal.
4. Portanto, nada há de ser reparado no cálculo.
5. Informe a União o valor atualizado da dívida e após voltem para novo Sisbajud.
6. Intimem-se. [grifou-se]
Sob essa perspectiva, não há omissão no julgado em relação aos bloqueios de ativos bancários
titularizados pela embargante, isso porque reconhecido no acórdão o afastamento de penalidade,
em respeito ao devido processo legal, mas tal circunstância não afastou a obrigação principal e
pagamento de valores pela executada, a qual não se insurgiu em momento oportuno quando da
efetivação da constrição judicial.
Desse modo, a alegação da embargante foge do escopo de julgamento do presente agravo de
instrumento, caracterizando inovação recursal.
Assim, verifica-se que a presente insurgência não respeita a quaisquer vícios, não há que se falar
em omissão, mas sim, em tentativa de ampliação do objeto do presente recurso.
Pretende, no particular, a reapreciação e alargamento da matéria julgada com a modificação da
decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo
acolhimento os aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a embargante utilizar a via
recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração opostos a fim de, no
mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43513411 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 18:44:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012718444654300000042477383
Número do documento: 23012718444654300000042477383
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/01/2023 11:53:17
Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0602190-62.2022.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE:
MICHELLE REICHWALD MACHADO - Advogados da EMBARGANTE: LEONARDO LUIS DA
SILVA - PR92544, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, VIVIANE COELHO DE SELLOS
KNOERR - PR63587-A - EMBARGADA: UNIÃO FEDERAL - Advogado da EMBARGADA: ANDREA
MIRANDOLA DA ROCHA - RS64843.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.01.2023.